Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019987-55.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso de apelação. Prestação de serviço de energia elétrica. Cobrança de débito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a improcedência de pedidos de inexigibilidade de débitos. A controvérsia envolve o faturamento de energia elétrica em unidade industrial, questionando-se a validade da prova pericial ante a ausência de memória de massa para a fatura de outubro/2019, a nulidade da troca do medidor sem notificação prévia e a legalidade das cobranças de encargos (demanda de ultrapassagem e reativos) durante período de interdição das atividades.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição fática no acórdão por suposta invalidade da perícia técnica diante da ausência de memória de massa do medidor e quebra da cadeia de custódia; (
ii
) analisar omissão quanto à nulidade do procedimento administrativo de troca do equipamento de medição; (
iii
) examinar contradição na manutenção de cobrança de demanda de ultrapassagem e energia reativa excedente em período de alegada paralisação das atividades; e (
iv
) verificar omissão sobre a revogação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste contradição na validação da prova técnica, pois o julgado fundamentou-se na perícia judicial que, corroborada pela aferição oficial do IPEM-MT, atestou a regularidade do medidor, prevalecendo sobre a lacuna pontual de dados da memória de massa e sobre as limitações de laudos particulares unilaterais.

4.
A cobrança de demanda de ultrapassagem e energia reativa é legítima quando identificada, via prova pericial, a existência de consumo residual (não nulo) no período de interdição, o que afasta a premissa fática de paralisação total das atividades industriais.

5.
Uma vez julgado improcedente o pleito principal, não subsistem os requisitos para a manutenção da medida cautelar, seguindo a caução a sorte do pedido principal, o que torna desnecessária manifestação expressa sobre o seu destino.

6.
A rediscussão sobre a valoração da prova e a observância da cadeia de custódia é vedada na via estreita dos
aclaratórios
, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.
O julgador não está compelido a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão enfrente os pontos essenciais e imprescindíveis para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade do equipamento de medição de energia elétrica atestada por perícia técnica e órgão oficial
supre lacunas pontuais em dados eletrônicos e prevalece sobre laudos particulares.
2.
Não há contradição no julgado ao validar a

constatação técnica de consumo residual
que
afasta a tese de paralisação total de atividades para fins de isenção de encargos regulatórios de demanda e energia reativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP em face do Acórdão de ID 331724393, prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1019987-55.2019.8.11.0002, em que figura como apelante a embargante e como apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela autora nos autos de
ns
. 1016539-74.2019.8.11.0002, 1019987-55.2019.8.11.0002 e 1000571-67.2020.8.11.0002, por meio de julgamento conjunto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos declaratórios de inexigibilidade de débito. A decisão colegiada fundamentou-se na regularidade da perícia técnica judicial, que atestou o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, corroborada pela aferição do órgão metrológico oficial (IPEM-MT), e na legitimidade da cobrança da demanda contratada, prevista na regulação setorial, mesmo diante da interdição das atividades da unidade consumidora por fato de terceiro, ante a ausência de pedido administrativo de suspensão ou redução da demanda.

A parte embargante o
pôs os presentes
aclaratórios

(ID
335681379
) alegando a existência de omissões e
contradições no julgado. Sustenta, em síntese, que:
(i) o acórdão incorreu em contradição fática ao basear-se em laudo pericial que admitiu a ausência de memória de massa para a fatura de outubro/2019, objeto específico destes auto
s;
(
ii
) houve omissão quanto à nulidade do procedimento administrativo de troca do medidor, realizado sem notificação prévia (art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL), quebrando a cadeia de custódia da prova
;
(
iii
) o julgado foi contraditório ao manter a cobrança de demanda de ultrapassagem e energia reativa excedente
,
rubricas incompatíveis com o reconhecimento da interdição e paralisaçã
o das atividades industriais;
e (
iv
) houve omissão quanto à revogação da tutela de urgência e o risco de execução da caução prestada. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (ID
337748397
), sustenta o embargado que os embargos possuem nítido caráter de inconformismo e rediscussão do mérito, não havendo vícios a serem sanados, requerendo a rejeição do recurso.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão, visando, precipuamente, a reforma do julgado quanto à validade da prova pericial e à exigibilidade das faturas de energia elétrica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

A embargante alega contradição fática e omissão no tocante à validade da prova pericial, argumentando que o perito não teve acesso à memória de massa da fatura de outubro/2019 e que a troca do medidor violou o procedimento administrativo da ANEEL.

Entretanto, o acórdão enfrentou tais questões, adotando a tese de que a perícia técnica, corroborada pela aferição oficial do IPEM-MT, foi suficiente para atestar a regu
laridade da medição e afastar a pretensão autoral.

Apesar de a embargante afirmar que os dados coletados de forma unilateral desqualificariam a conclusão do laudo pericial, importante destacar que o laudo pericial afirmou categoricamente que
“
Embora o Laudo de medição que a requerente juntou tenha utilizado informações de um analisador particular instalado para medir consumo da sua Unidade Consumidora, não há informações suficientes para atestar a veracidade do consumo total apurado, de forma particular, em razão de: i) falta de dados que contemple todas as medições diárias entre os dias 24/08/2019 até 24/09/2019,
ii
) data que o equipamento foi instalado,
iii
) a medição estava contemplando todos os transformadores instalados na planta?,
iv
) a medição considerou as perdas dos transformadores?, v) a medição foi feita na alta tensão ou na baixa tensão?, vi) a finalidade técnica da existência de uma medição em paralelo de forma fixa que antecede a fatura de setembro/2019.
”.

O Laudo pericial, em
b
ora afirme que estava ausente a memória de massa para identificar erros entre a ext
ração de dados e o faturamento para o mês de outubro/2019, asseverou
que
“
por outro lado, o medidor em discussão foi aprovado no laudo de aferição emitido pelo IPEM/MT
”
.

Assim, o acórdão não incorreu em contradição, mas sim valorou
a prova técnica de forma diversa da pretendida pela embargante, concluindo que a regularidade do equipamento atestada pelo órgão oficial supre a lacuna pontual da memória de massa e prevalece sobre o lau
do unilateral, cujas limitações foram expressamente apontadas pelo perito judicial.
A rediscussão sobre a valoração da prova e a cadeia de custódia não cabe na via estreita dos
aclaratórios
.

Quanto às alegações de impossibilidade de cobrança por ultrapassagem em contexto de paralisação e ilegalidade da cobrança por energia reativa excedente, o acórdão também não padece de vício.

O acórdão baseou-se na prova pericial, que identificou a existência de consumo residual (não nulo) mesmo no período de paralisação, o que justifica tecnicamente a incidência de reativos
, afastando a premissa fática da paralisação total defendida pela embargante.
O laudo pericial, ao responder ao quesito do magistrado acerca da ausência de consumo de energia no período da alegada paralização afirmou que: “
não encontrei a notificação que conste essa determinação ou qualquer outro documento que comprove a completa interrupção das atividades. O próprio analisador da requerente registrou consumo de 53.035,56 kWh no mês de janeiro de 2020 (processo no 1005772-40.2020.8.11.002, laudo de medição no id Num. 29467513 - Pág. 1/12).
”

A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre os fundamentos da decisão e sua conclusão
.
No caso, a conclusão pela exigibilidade das faturas decorre logicamente da premissa adotada de que o medidor estava regular e registrou consumo efetivo, ainda que a embargante alegue paralisação. Trata-se, novamente, de inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à alegação de contradição na desconsid
eração do laudo particular da embargante e a aplicação da regra do ônus da prova, tal premissa se confunde com a análise acerca da condição de consumidor hipossuficiente da embargante com relação à empresa embargada e a valoração do conjunto probatório. O acórdão
, contudo, afastou a tese
ao manter a distribuição do ônus da prova conforme o regramento processual comum e ao concluir que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a irregularidade na medição
, não havendo contradição no julgado, mas discordância da parte com a valoração da prova adotada pela Turma
.

Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da revogação da tutela de urgência em face da caução prestada, não há vício a ser sanado.
Não há que se falar em reestabelecimento da
tutela
anteriormente deferida em caso de
improcedência dos pedidos, confirmada em segundo grau. Uma vez julgado improcedente o pleito principal, não subsistem os requisitos para a manutenção da medida cautelar, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre o destino da caução, que segue a sorte do principal.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater individualmente a todos os argumentos das partes, bastando enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: “
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira C
âmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

O que se observa é a pretensão de reexame da causa, o que é vedado nesta sede recursal.
Nesse ponto, ressalto que

“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de ca
bimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026